Tribunal: TJBA
Processo: 8064108-47.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064108-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALOISIO AGUIAR FILHO e outros (4) Advogado(s): CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). IMPLANTAÇÃO E REVISÃO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO E LITISPENDÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. DIREITO À PARIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO POSTO DE 1º TENENTE. PERCENTUAL DE 125% DEVIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policiais militares da reserva remunerada e pensionistas contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a implantação/revisão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) em seus proventos, no percentual de 125%, com base na remuneração do posto de 1º Tenente PM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 4 (quatro) questões em discussão no presente feito: (i) aferir a ocorrência de decadência ou prescrição do fundo de direito em demanda que versa sobre relação de trato sucessivo; (ii) definir se a existência de mandado de segurança coletivo com o mesmo objeto induz litispendência para a ação individual; (iii) analisar a natureza jurídica da GCET, para fins de extensão aos servidores inativos e pensionistas; e (iv) verificar se os impetrantes comprovaram, de plano, o direito líquido e certo à percepção da vantagem no percentual de 125%. III. RAZÕES DE DECIDIR A pretensão de recebimento de vantagem pecuniária não paga ou paga a menor pela Administração configura relação de trato sucessivo, em que a violação do direito se renova mensalmente, afastando-se a decadência para a impetração do mandamus e a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ. O ordenamento jurídico brasileiro faculta a coexistência de ação individual e ação coletiva, não havendo óbice ao prosseguimento da primeira, o que afasta a preliminar de litispendência. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), conforme entendimento pacificado nesta Seção Cível de Direito Público, adquiriu caráter de generalidade, pois é paga de forma indistinta a todos os policiais militares da ativa, convertendo-se em verdadeiro aumento remuneratório. Uma vez reconhecida a natureza geral da vantagem, sua extensão aos servidores inativos e pensionistas é medida que se impõe, em observância à regra da paridade remuneratória. Comprovado nos autos, por meio de prova pré-constituída, que os Impetrantes são em parte, militares inativos e, em parte, pensionistas, cujos proventos são calculados sobre a remuneração do posto de 1º Tenente PM, resta demonstrado o seu direito líquido e certo à percepção da GCET no percentual de 125%, nos termos da legislação de regência. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese(s) de julgamento: 1. Em se tratando de ato omissivo continuado da Administração, que resulta em decesso remuneratório, a pretensão se renova periodicamente, afastando a decadência e a prescrição do fundo de direito. 2. A existência de mandado de segurança coletivo não configura litispendência em relação à ação individual proposta com o mesmo objeto, sendo faculdade do autor prosseguir com seu pleito de forma autônoma. 3. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) paga aos policiais militares do Estado da Bahia ostenta natureza de vantagem geral, sendo, portanto, extensível aos servidores inativos e pensionistas que possuem direito à paridade. Dispositivos legais relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia); Lei Federal nº 12.016/2009; Súmula nº 85 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8044382-92.2021.8.05.0000; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8027491-93.2021.8.05.0000; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8026988-04.2023.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8064108-47.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes ALOISIO AGUIAR FILHO e outros, e como Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07